Tribunal: CARF
Processo: 10980.001503/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001503/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.380 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MOACIR MOSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001503/2007-44
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer as despesas médicas relativas aos profissionais listados nos
itens III, IV e V do voto, no montante de R$ 10.480,10. Vencidos os conselheiros Rayd Santana
Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite, que davam provimento
parcial em maior extensão ao recurso para também restabelecer as despesas médicas relativas aos
profissionais listados nos itens I, II e VI do voto vencido. Vencidos em primeira votação os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier que negavam provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
MOACIR MOSER, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR,
Acórdão no 06-18.232/2008, às e-fls. 217/227, que julgou procedente em parte a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução
indevida de despesas médicas, em relação ao exercício 2004, conforme peça inaugural do feito,
às fls. 36/40, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS.
Glosa do valor de R$ ********39.281,10, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Contribuinte declarou R$ 40.574,22 de DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

Foi intimado a apresentar seus comprovantes, inclusive a comprovação do efetivo
desembolso.
Apresentou diversos recibos de profissionais, todavia, sem qualquer comprovação do
efetivo pagamento. .
Acatamos somente a UNIMED no valor de R$ 1.293,12. As demais foram todas
excluídas. Ajustamos.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em razão da solicitação de diligências junto aos prestadores dos serviços, o
processo foi baixado à Unidade de origem, tendo retornado com os documentos e informações de
fls. 113 a 206.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parte das deduções que foram
comprovadas através de cheques (pagamento), conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 234/277, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, in verbis:
Aduz, inicialmente, cerceamento de defesa, pois "não existem nos autos as razões que
levaram o agente autuante a desconsiderar os recibos decorrentes de gastos médicos e
odontológicos a ele apresentados, decidindo arbitrariamente que as despesas a que se
referem não foram comprovadas, contudo sem provar sua alegação, sequer explicitando
seus motivos ", o que "tornou impossível a defesa do contribuinte, pois não sabe o
impugnante do que exatamente se defender e muito menos ter conhecimento do vício
que supostamente estaria a contaminar a documentação apresentada para que pudesse
escoima-la de qualquer eiva ou mal entendido ". Cita decisões administrativas. - No
mérito, diz que o órgão lançador agiu "com verdadeiro abuso de autoridade e excesso de
exação que será provado robustamente com extratos bancários, onde há cheques e
saques em dinheiro em datas próximas aos pagamentos efetuados e a efetiva prestação
dos serviços como radiografias, orçamentos, declarações dos profissionais e a
disposição do impugnante de submeter-se a perícia para comprovar as suas alegações,
que desde já se requer ".
O impugnante enumera as despesas médicas que foram glosadas, afirmando em relação
a todas elas que os profissionais firmaram declaração no sentido da prestação dos
serviços, havendo "recibos de honorários profissionais, revestidos de todas as
formalidades legais, corroborados com saques em contas bancárias do contribuinte em
datas coincidentes e próximas a emissão dos recibos".
Informa que padece de doença psiquiátrica e realizou despesas médicas no exterior,
protestando pela juntada posterior de documentos comprobatórios, por ocasião da
realização da perícia que requereu.
Argúi que "tem o hábito de sacar dinheiro em bancos para pagar suas contas em
dinheiro, tanto é que sacou de estabelecimentos bancários em dinheiro no ano de 2003 a
importância de R$ 73.140,01 e pagou de honorários o valor de R$ 39.281,10" e "está
amparado_ pela lei, a rigor os fornecedores de bens e serviços somente estão obrigados
a aceitar a moeda corrente do país, ou seja, o real, em notas ou moedas". Acrescenta que
"o fisco está agindo ao arrepio da lei e baseando-se em costume ditado pelo mercado de
pagar em cheques, mas isso não é a regra legal". Aduz que "compete ao contribuinte o
ônus de comprovar com documentação hábil e idônea a prestação dos serviços e o seu
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

pagamento, na forma da legislação tributária vigente que são os recibos, e isto o
impugnante fez. Se os recibos são apócrifos o ônus da contraprova é do fisco, por meio
de perícias que desde já se requer, para que seja verificado a efetiva prestação dos
serviços realizados na pessoa do contribuinte e sejam examinados os livros caixa dos
profissionais que os receberam, para com base nesta perícia sejam declarados que são
ou não graciosos, afim de que se tomem as providências legais cabíveis". Afirma que o
"fisco não quis aceitar os recibos e tampouco verificar os extratos bancários do
impugnante, nem mesmo aceitou os cheques nominais em favor da Dra. Marlise
Heinen, este procedimento está equivocado e contra leges, porque ao fazer uma simples
análise perfunctória extratos da Caixa Econômica Federal, do Banco - dó Brasil S/A, do
Banco Real S/A e dá Greencred, no ano calendário de 2003, cópias anexas, constata-se
que as datas dos cheques e saques em dinheiro dos estabelecimentos bancários são
coincidentes ou próximas aos pagamentos % enumerando diversos saques e
discriminando os pagamentos que com eles foram feitos e asseverando que 'possui
recibos, declarações com firma reconhecida dos profissionais que o atenderam,
orçamento, fichas odontológicas e radiografias que comprovam a efetiva utilização dos
serviços e, ainda, se predispõe a se submeter à perícia que o órgão fazendário julgar
necessária para demonstrar cabalmente a verdade dos fatos".
Reafirma que os recibos são os documentos hábeis e idôneos à comprovação de
despesas médicas, citando decisão administrativa e a pergunta 337 do manual de
perguntas e respostas. Agrega que o ônus de que não houve os pagamentos ou a
prestação dos serviços é do fisco.
Alega que a posição oficial do fisco, manifestada por meio de pareceres normativos,
portarias e instruções, é de que o documento hábil e idôneo para comprovar despesas
médicas é o recibo, citando os itens 6 e 8 do Parecer Normativo CST n° 36/77,
combinados com o item 5 do Parecer Normativo CST n° 31/77. Acrescenta que a
inidoneidade de documentos só pode ser declarada mediante procedimento
administrativo, nos termos da Portaria MF n° 187, de 26 de abril de 1993, e "o órgão
lançador não adotou nenhuma providência capaz de declarar os documentos inidôneos e
o impugnante está a demonstrar à saciedade a utilização dos serviços a ele prestados
pela força sobeja e probante dos recibos, declarações, extratos bancários,
demonstrativos e demais elementos constantes do processo administrativo e pela
legislação vigente a seu favor ".
Requer a manutenção do sigilo fiscal quanto à sua doença, a realização de diligências e
perícias junto aos prestadores de serviços, a declaração de nulidade do lançamento pelos
vícios apontados e, no mérito, a improcedência do lançamento.
Por fim, pugna pela inaplicabilidade da taxa Selic, requerendo o conhecimento e
provimento do seu recurso, para desconsiderar a Notificação de Lançamento, tornando-a sem
efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO - PEDIDO DE PERÍCIA
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

O contribuinte suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira
instância pelos seus próprios fundamentos, haja vista do cerceamento de defesa pela negativa da
perícia.
No entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação foi
genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem qualificar o perito de sua parte que
indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é considerado não formulado. Se o
pedido não foi formulado adequadamente não pode ser considerado como causa de nulidade sua
não apreciação.
Contudo, depreende-se da decisão de piso que esta justificou a negativa nos
seguintes termos:
Quanto à realização de perícia, cumpre esclarecer que só é necessária quando o fato a
ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação
do julgador, o que não é o caso.
(...)
O contribuinte não cumpriu os requisitos legais no que tange ao pedido de perícia, pelo
que é de se indeferi-lo.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deva mencionar as provas que o interessado possuir,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se ficarem
caracterizadas algumas das hipóteses do §4o do art. 16, o que não foi demonstrado pela
recorrente e também não foi apresentado novas provas para análise. Por seu turno, a decisão de
primeira instância também justificou a negativa de produção de provas.
Portanto, não merece acolhimento a suscitada preliminar.
NULIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO – CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
O contribuinte alega que não há especificação sobre os recibos glosados e o
motivo, prejudicando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, bem como da descrição dos fatos, o enquadramento legal e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A autoridade fiscal esclareceu expressamente porque procedeu às glosas das
despesas médicas. Conforme se constata na notificação de lançamento, no tópico
"COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS", o motivo da glosa foi à falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder às glosas de aludidas despesas, com a
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

consequente lavratura do auto de infração, por entender não está comprovado o efetivo
desembolso (pagamento).
O contribuinte anexou ao processo recibos e declarações dos profissionais
prestadores de serviços, além de exames para comprovação da sua argumentação. Em relação ao
pagamento, afirma ter efetuado em espécie no decorrer do ano-calendário, anexando extratos
bancários.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter em parte a ação fiscal, sob o
argumento de:
Assim, excetuadas as comprovações de pagamentos representadas pelos cheques de fls.
71/72, as demais glosas, diante das incongruências apontadas, tanto no fluxo de caixa
que apresentou para comprovar os desembolsos quanto no conjunto de documentos
apresentados, devem ser mantidas, pois o contribuinte não logrou comprovar, a
prestação dos serviços e o seu efetivo pagamento.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos em anexo, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas pelo contribuinte são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação, recibos devidamente preenchidos pelos profissionais responsáveis, corroborados
por declarações e exames, além de informar ter feito o pagamento em espécie, anexando extratos
bancários, argumentos e documentação não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento, como passaremos a
demonstrar.
De início, cabe ressaltar que o lançamento encontra-se escorado em pura e simples
presunção da autoridade lançadora.
Com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de
ausência dos recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios
de que a documentação apresentada seria inidônea.
O fiscal em nenhum momento contestou ou apontou a inidoneidade dos
documentos apresentados pelo contribuinte, sequer trouxe argumentos que convalidasse
sua presunção, ele apenas achou por bem desconsiderar os recibos e declarações
apresentadas e solicitar a real comprovação do pagamento.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos
por profissionais legalmente habilitados e que atendam as formalidades legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
No caso dos autos, em se tratando de um grande número de profissionais
prestadores de serviços, os recibos apresentados merecem uma análise individualizada, o que
fazemos agora:
(i). Viviane de Souza Gubert - Recibos de e-fls. 79/80, no total de R$ 5.401,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, tendo sido emitidos em nome do contribuinte,
corroborados pela declaração de e-fl. 48 especificando ter realizado serviços de odontologia e
recebido em moeda corrente, devendo ser restabelecido esse valor.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

(ii). Cristiane Maria Gubert – Recibos de e-fls. 81/86, no total de R$ 14.550,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, inclusive informando o tratamento, tendo sido
emitidos em nome do contribuinte, corroborados pela declaração de e-fl. 49 especificando ter
realizado serviços de psicologia e recebido em moeda corrente, devendo ser restabelecido esse
valor.
(iii). Marlise Heinen Vignola – Recibos de e-fls. 74/78, no total de R$ 1.310,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, inclusive informando o tratamento, tendo sido
emitidos em nome do contribuinte, corroborados pela declaração de e-fl. 50 e 53 especificando
ter realizado serviços de endodontia, recebido em moeda corrente e fazendo constar os exames
de raio x e cheques (valor já considerado pela DRJ), devendo ser restabelecido esse valor
(diferença).
(iv). Vilson Zonta – Recibos de e-fls. 91/92, no total de R$ 3.650,00, constando
devidamente todos os requisitos legais, inclusive informando o tratamento, tendo sido emitidos
em nome do contribuinte, corroborados pela declaração/orçamento de e-fl. 57 especificando ter
realizado serviços de odontologia com o material utilizado e recebido em moeda corrente,
devendo ser restabelecido esse valor.
(v). João G. Pia de Andrade – Recibos de e-fls. 93/95, no total de R$ 5.520,10,
constando devidamente todos os requisitos legais, inclusive informando o tratamento, tendo sido
emitidos em nome do contribuinte, corroborados pela declaração/orçamento de e-fl. 52
especificando ter realizado serviços de odontologia e recebido em moeda corrente, devendo ser
restabelecido esse valor.
(vi). Edison L. M. Camargo – Recibos de e-fls. 87/90, no total de R$ 8.200,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, inclusive informando o tratamento, tendo sido
emitidos em nome do contribuinte, corroborados pela declaração de e-fl. 51 especificando ter
realizado serviços de fisioterapia e recebido em moeda corrente, devendo ser restabelecido esse
valor.
Ademais, o contribuinte tenta comprovar o efetivo pagamento através
apresentação de extratos bancários, inclusive elaborando os saques correspondentes, o que, ao
meu ver, comprovam o desembolso.
Assim, estando as despesas médicas comprovadas por recibos que preencham os
requisitos legais, documentação hábil e idônea, devem ser restabelecidas às deduções encimadas.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL de maneira a restabelecer as deduções no quantum total de R$
38.631,10 pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

Peço licença para divergir do voto do I. Relator, particularmente na parte que
restabeleceu as despesas médicas constantes dos itens (I), (II) e (VI).
No entendimento do voto vencido a lei prevê a forma de comprovação das
deduções médicas mediante apresentação de recibos de pagamento e/ou notas fiscais, revestidos
de certas formalidades essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei tributária,
cumprida estará a obrigação fiscal do contribuinte, salvo comprovação de inidoneidade dos
documentos apresentados.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No presente caso, o contribuinte declarou, a título de despesas médicas, o
montante de R$ 40.574,22, relativamente ao ano-calendário de 2003. Uma vez intimado a
demonstrar a regularidade das deduções utilizadas, não apresentou comprovação do efetivo
pagamento. O valor da glosa foi de R$ 39.281,10 (fls. 36/40).
Para o ano-calendário de 2003, os pagamentos pelos serviços declarados, no total
de R$ 39.281,10, distribuídos entre os vários profissionais de saúde, mostram-se expressivos, o
que justifica, por si só, o aprofundamento da investigação.
Além disso, as despesas médicas representam mais de 50% dos rendimentos
líquidos tributáveis declarados pelo contribuinte para o ano-calendário. Embora o recorrente
solicite a inclusão dos rendimentos declarados pela sua esposa na análise dos pagamentos, não há
indícios que parte das despesas médicas foi custeada pela entidade familiar.
Não prevê a legislação tributária um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Porém, em qualquer caso, as operações estão sujeitas à
comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova
quando instado a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie ao prestador dos serviços é viável
apresentar elementos adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não
configurando prova inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
É verdade que o recorrente tentou comprovar o efetivo pagamento através
apresentação de seus extratos bancários, todavia a partir do conjunto de saques realizados
durante o mês, o que resulta em estabelecer uma correlação precária com os valores dos recibos
emitidos.
Há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para a comprovação das
despesas médicas incorridas pelo contribuinte.
Especificamente para os dentistas Marlise Heinen Vignola (Item III), Vilson
Zonta (Item IV) e João G. Pia de Andrade (Item V), o I. Relator descreve que foi carreado aos
autos um conjunto de documentos suplementar da materialidade dos serviços prestados, tais
como cópias de fichas clínicas, orçamentos, movimentação de caixa, entre outros, hábeis e
idôneos para comprovar o tratamento odontológico.
Nos itens III, IV e V, o acervo probatório é congruente como um todo para a
prova da efetividade das despesas médicas.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001503/2007-44

Quanto aos demais profissionais de saúde, as declarações subscritas reforçam a
aparência de verdade na prestação dos serviços de odontologia, psicologia e fisioterapia, mas não
provam a irrefutabilidade dos pagamentos das despesas médicas, com origem nos rendimentos
auferidos e declarados pelo contribuinte.
Finalmente, quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito
tributário, utilizou-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic),
reconhecida válida para fins tributários, nos termos do verbete no 4 do CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL em menor extensão ao recurso
voluntário para restabelecer as despesas médicas relativas aos profissionais listados nos itens III, IV
e V do voto vencido, no montante de R$ 10.480,10.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital